Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0728450-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Agravante (s): JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Agravado (s): JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga em relação ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do CPC, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator